Tribunal: STF
Processo: HC 198760
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Willian Rodrigues Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 611.261/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto, pois seria primário, de bons antecedentes, não se dedicaria às atividades criminosas e nem integraria organização criminosa. 
    Ressalta, de outra parte, que foi imposto, à míngua de fundamentação idônea, o regime inicial fechado para o cumprimento de uma pena de 8 (oito) anos de reclusão e 510 dias-multa pela prática dos crimes descritos nos artigos 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e 16, p. único, IV, da Lei nº 10.826/03, 
    Aduz possível a substituição do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez implementada a redução pretendida.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que
    A) (...)seja concedida a ordem de habeas corpus em favor de WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA, em caráter liminar, ou seja, de plano, independentemente de informações a serem prestadas pela autoridade coatora, fazendo cessar a coação ilegal a que está sendo submetido, determinando de imediato, que seja aplicada em grau máximo, a redução prevista no parágrafo 4º, do artigo 33º da Lei 11.343/2006, bem como a fixação do regime aberto para início de cumprimento de sua reprimenda. 
    B) (...) em razão da aplicação em grau máximo do redutor descrito no artigo 33º, parágrafo 04º da Lei de Drogas, a pena imposta a WILLIAM RODRIGUES DE SOUZA seja fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses e consequentemente, aplique-se a pena restritiva de direitos ao paciente, regime aberto para cumprimento inicial de pena e expedição do competente alvará de soltura. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa da decisão impugnada(Doc. 9):
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. 620 KG DE MACONHA. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 
    1. Já houve o trânsito em julgado da condenação, razão pela qual o habeas corpus é sucedâneo de revisão criminal, e como não existe, neste Tribunal, julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência desta Corte Superior para o processamento do presente pedido. Precedentes
    2. Não há manifesta ilegalidade ao ser afastado o tráfico privilegiado nas instâncias originárias. O Tribunal de origem avaliou todo o contexto fático-probatório que evidencia a dedicação e o envolvimento do paciente com a atividade criminosa, verificando-se a apreensão de grande quantidade de maconha (aproximadamente 620 kg), anotações de contabilidade de tráfico, eppendorfs e balança de precisão, com resquícios de maconha e outros objetos, tipicamente destinadas ao preparo de porções individualizadas de entorpecentes, instrumentos comumente empregados pelos traficantes para suas atividades rotineiras. A tese jurídica, como apresentada, deve ser analisada com a devida profundidade em sede adequada perante o Tribunal de origem, não sendo possível análise nos autos de habeas corpus, de cognição sumária.
    3. Agravo regimental improvido. ”. 
    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, conclusão amparada na apreensão de 620 Kg de maconha, anotações da contabilidade do tráfico, balança de precisão e outros objetivos relacionados à traficância, além de uma pistola calibre 9mm.(Doc.4).
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 
    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente